Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FORMA PARCELADA. ABUSIVIDADE.
I – É abusiva a cláusula do contrato que determina, em caso de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel, a restituição dos valores adimplidos de forma parcelada (art. 51, incisos II e IV, do CDC). Súmula n. 543 do STJ.
II – Negou-se provimento ao recurso.